Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por APPIOS PEREIRA LOIA DE MELO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, em desfavor do agravante e de MELO FERRAMENTAS LTDA-ME. Em diligência na residência do devedor, foram penhorados equipamentos para montagem e desmontagem de rodas e pneus e alinhamento de veículos. O executado impugnou a penhora e sob alegação de que trabalha como borracheiro autônomo e que os equipamentos seriam essenciais ao exercício da profissão (art. 833, V, do CPC). A impugnação foi rejeitada e sob o pálio de que o devedor não comprovou suas alegações. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação. Sustentou que desde o fechamento da empresa MELO FERRAMENTAS LTDA-ME (nome fantasia “Casa do Borracheiro”) conservou os equipamentos e trabalha como prestador de serviços autônomo e que essa condição seria presumível em razão do objeto social da empresa liquidada e das condições do ambiente em que os equipamentos foram encontrados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para acolher a impugnação o e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 51670149. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada Appios Pereira Loia de Melo requer gratuidade de justiça, além de impugnar a penhora dos bens. Afirma que foram avaliados e penhorados os seguintes bens, conforme termo juntados aos autos (ID 164265568): (i) 02 unidades de máquina para montar, desmontar e arria pneus de camionetes; (ii) 01 rampa box para 04 pistões; (iii) 01 máquina de alinhamento de pneus de caminhão a laser com os pratos; (iv) 01 esticador de monobloco; e (v) 01 máquina de demonstrar pneus até aro 19’. No entanto, aduz que essas bens são "indispensáveis e imprescindíveis" ao desenvolvimento das suas atividade profissionais como borracheiro, que exercer de maneira informal na sua residência e, portanto, aplica-se a regra da impenhorabilidade (art. 833, V, do CPC). O exequente, por sua vez (ID 169502365), alega intempestividade da impugnação e, quanto ao mérito diz que o executado apenas mantém a guarda dos equipamentos encontrados sob seu poder, que provavelmente remanescem da pessoa jurídica executada e tomadora do crédito, que possuía estabelecimento comercial no ramo de ferramentas para borracharia. Entende que o impugnante não comprovou suas alegações do exercício profissional, porque não juntou nenhum documentos, tais como recibos de recebimento por serviços como autônomo, extratos bancários que comprovam a atividade, ou mesmo notas fiscais de aquisição de materiais e insumos para a atividade. Expressa, também, ser pouco provável que o impugnante "exerça atividade de forma miserável e apenas para sua própria subsistência, uma vez que não há comprovações neste sentido, muito pelo contrário, conforme o auto de penhora lavrado pelo Sr. Oficial, alguns equipamentos possuem inclusive mais de uma unidade, a saber, a 'máquina para montar, desmontar e arriar pneus de caminhão". Por fim, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sucintamente relatados, decido. Quanto à alegação de intempestividade da impugnação, o executado veiculou matéria de ordem pública (impenhorabilidade) ainda não enfrentada, razão por que não houve preclusão, o que conduz à rejeição dessa prefacial. No mérito, a pessoa jurídica executada, da qual o impugnante é garante e único sócio, já foi extinta por liquidação voluntária. O objeto social da pessoa jurídica devedora era o comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, de ferragens, ferramentas, peças e de acessórios novos para veículos automotores. Nesse contexto, é plausível a assertiva do exequente, de que o executado manteve para si esses bens remanescentes da pessoa jurídica, sendo frágil a tese de que utiliza os equipamentos para o exercício informal de atividade de borracheiro. Aliás, conforme realçou ou exequente, "não há comprovações neste sentido, muito pelo contrário, conforme o auto de penhora lavrado pelo Sr. Oficial, alguns equipamentos possuem inclusive mais de uma unidade", não tendo o impugnante, ademais, provado suas assertivas, pois não juntou nenhum documentos, "tais como recibos de recebimento por serviços como autônomo, extratos bancários que comprovam a atividade, ou mesmo notas fiscais de aquisição de materiais e insumos para a atividade". Nessa perspectiva, a impugnação à penhora deve ser rejeitada, porque não há minimamente prova, nem sequer indiciária, de que o impugnante utilize os bens para o exercício de atividade informal. (...) Posto isso, rejeito a impugnação à penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se extrai da decisão agravada, a impugnação foi rejeitada por falta de comprovação pelo devedor de que os bens penhorados seriam imprescindíveis para o exercício de sua atividade profissional. Nas razões recursais, olvidou-se o agravante de declinar quais seriam essas provas colacionadas, limitando-se a sustentar que o exercício da atividade de borracheiro seria presumido, uma vez que esse era o objeto social da empresa liquidada. Trata-se de mera ilação e desprovida de evidências nos autos que lhe dê suporte, até porque conflita os termos da certidão do oficial de justiça. Consoante consolidada jurisprudência, o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre quem a alega: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe a parte que alega ser o imóvel impenhorável o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740464, 07194328920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez que o agravante não teria se desincumbido do ônus que lhe compete, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recuso enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator